Tribunal: STF
Processo: Rcl 62284
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roda Brasil Distribuidora de Auto Peças e Acessórios Ltda - Epp alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transgredido, no Mandado de Segurança 0840134-28.2020.8.12.0001, a tese jurídica firmada no julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469.



    Narra ter o juízo de primeiro grau indeferido a petição inicial do mandado de segurança por entender inexistente ato concreto emanado de autoridade coatora. Interposta apelação, esta restou improvida pelo tribunal local sob o mesmo fundamento. Sobreveio recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, com agravo interno improvido.



    Sustenta o reclamante ofensa à tese firmada no Tema 1.093, no ponto em que ressalvou da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso no momento do julgamento da repercussão geral, sendo este o caso em exame. Conclui ser ilegítima sua sujeição passiva à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No julgamento conjunto do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469, esta Corte assentou que a instituição do diferencial de alíquota de ICMS exige a edição de lei complementar. A tese, para fins de repercussão geral, recebeu a seguinte redação:



    A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.



    O acórdão reclamado, por sua vez, apoia-se sobre as seguintes considerações:



    Outrossim, conforme já declinado nos acórdão embargado, ainda que seja possível o manejo de mandado de segurança para cessar os efeitos de ato realizado por autoridade coatora, com base em lei inconstitucional, mostra-se imprescindível, contudo, que exista a prática do ato, sendo esse o único objeto apreciável em sede de ação mandamental, pois, como cediço, é utópico que o pedido de inconstitucionalidade da norma aplicada pela autoridade coatora constitua o objeto principal da impetração.



    [...]



    Na hipótese dos autos, o julgamento colegiado concluiu que se mostrou inviável determinar à autoridade coatora, genericamente, que se abstenha de efetuar a cobrança do DIFAL-ICMS. Além disso, não cabe mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, uma vez inaptos para provocar lesão a direito líquido e certo.



    Como se vê, o acórdão reclamado limitou-se a pronunciar, no caso, não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança ou, mais especificamente, ausência de indicação de ato coator concreto. 



    Descabe ao Supremo Tribunal Federal realizar, nesse tocante, correção do juízo de admissibilidade, por não revelar essa questão aderência estrita com a temática desenvolvida no Tema 1.093 e na ADI 5.469.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente